Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-90.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação - Ação de indenização - Danos Materiais - Acidente de trânsito causado por objeto na pista ("lona de plástico"), provocando danos no veículo - Ausência de comprovação de nexo de causalidade ensejador da indenização pretendida - Omissão estatal não demonstrada - Hipótese em que não há comprovação suficiente de falha do serviço, ou descumprimento do dever de atuação da concessionária - Não

Ementa:
Apelação - Ação de indenização - Danos Materiais - Acidente de trânsito causado por objeto na pista ("lona de plástico"), provocando danos no veículo - Ausência de comprovação de nexo de causalidade ensejador da indenização pretendida - Omissão estatal não demonstrada - Hipótese em que não há comprovação suficiente de falha do serviço, ou descumprimento do dever de atuação da concessionária - Não há elementos nos autos indicando que o referido objeto teria permanecido na pista por muito tempo (ou por período além do razoável), a configurar omissão culpável da concessionária – Ocorrência de caso fortuito - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência reformada - Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000742-
90.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CONCESSIONÁRIA
DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000742-90.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17952 (WC)
2/10
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000742-90.2019.8.26.0309
Apelante: Concessionária do Sistema Anhanguera-bandeirantes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Jundiaí
Voto no 17952
Apelação - Ação de indenização - Danos Materiais - Acidente
de trânsito causado por objeto na pista ("lona de plástico"),
provocando danos no veículo - Ausência de comprovação de
nexo de causalidade ensejador da indenização pretendida -
Omissão estatal não demonstrada - Hipótese em que não há
comprovação
suficiente
de
falha
do
serviço,
ou
descumprimento do dever de atuação da concessionária - Não
há elementos nos autos indicando que o referido objeto teria
permanecido na pista por muito tempo (ou por período além do
razoável), a configurar omissão culpável da concessionária –
Ocorrência de caso fortuito - Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público –
Sentença de procedência reformada - Recurso provido para
julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação ordinária (“Regressiva de Reparação
de Danos em Veículo”) movida por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
em face da CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES
S/A, relatando em síntese que, no dia 07/11/2018, por volta de 22:23 hs, na Rodovia
SP 330, altura do KM 87, o veículo devidamente descrito na exordial e segurado pela
autora, foi surpreendido por objeto na pista ("lona de plástico"), resultando em impacto
na parte dianteira do referido veículo. Afirma que a responsabilidade pelo ocorrido é
da requerida, concessionária de serviço público, que de maneira negligente e omissa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000742-90.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17952 (WC)
3/10
não assegurou o local, culminando no acidente. Postula o ressarcimento dos danos
experimentados pela requerente, no valor de R$ 26.334,00.
Contestação às fls. 113/132 alegando, preliminarmente,
ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de nexo de causalidade.
Réplica às fls. 143/168.
A r. sentença às fls. 179/182, julgou procedente a ação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recurso de apelação às fls. 187/207, buscando a
inversão do julgado e reiterando, em suma, as alegações da peça defensiva
(contestação). Preliminarmente, suscitou cerceamento de defesa.
Contrarrazões
às
fls.
215/231,
pugnando
pela
manutenção da sentença.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, deve ser afastada a preliminar recursal
do réu, ora apelante, de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado
da lide, tendo em vista a necessidade de realização de prova testemunhal.
A análise dos autos permite a conclusão de que estes
contêm os elementos suficientes para a solução da questão, não sendo necessária a
produção de outras provas. Vale dizer, suficientes as provas constantes dos autos
para formar a convicção do juízo quanto à responsabilidade da ré no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000742-90.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17952 (WC)
4/10
acidente que ora se discute.
Desta feita, era de rigor a aplicação do disposto no art.
355, I, do CPC (vigente). Vale dizer, “presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim
proceder” (STJ- 4a Turma, REsp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).
A dilação probatória pode ser dispensada se e quando o
Juiz entender que a prova documental já produzida nos autos é suficiente para a
solução da lide, sem que isto caracterize cerceamento de defesa.
Nesse sentido, veja-se julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a
conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do Juiz, que deve formá-lo com base
em qualquer dos meios de prova admitidos em
direito material, hipótese em que não há que se falar
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado
da lide, e que o magistrado tem o poder-dever de
julgar
antecipadamente
a
lide, desprezando a
realização de audiência para a produção de prova
testemunhal, ao constatar que o acervo documental
acostado aos autos possui suficiente força para
nortear e instruir seu entendimento.” (REsp no
102303/PE, Relator: Ministro Vicente Leal).
Ademais, ao Juiz, destinatário da prova, cabe, à luz dos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, aquelas provas úteis à instrução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000742-90.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17952 (WC)
5/10
afastando as que reputar desnecessárias ou simplesmente protelatórias, sem que
desse mero comportamento possa derivar algum cerceamento de defesa. Portanto,
"A decisão pela necessidade, ou não, de produção da prova é uma faculdade do
magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas
suficientes para formar sua convicção" (REsp 970.817/DF, 2a Turma, Rel. o Min.
CASTRO MEIRA, in Apel. Cível no 934.586-5/7-00, 11a Câmara de Direito Público,
Rel. o Des. FRANCISCO VICENTE ROSSI).
Como
é
sabido,
incumbe
à
concessionária
a
responsabilidade pela fiscalização a respeito da presença de objetos na pista.
Todavia, não é possível carrear à responsabilidade da
concessionária de serviço público de rodovia por todo e qualquer evento que venha a
ocorrer nas estradas estaduais sob sua administração.
No caso em tela, não se pode vislumbrar nexo da
causalidade entre omissão culpável e resultado lesivo. A bem da verdade, não se está
em estrito rigor em esfera de responsabilidade civil do Estado de cunho puramente
objetivo, vale dizer, aquela invocável com fulcro na regra constitucional do artigo 37, §
6o, segundo o qual “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa“.
Contudo, ainda que se estivesse sob tal esfera de
responsabilidade objetiva pura, dúvida não resta de que a pretensão não podia
mesmo prosperar com esteio na prova que se produziu.
Isto porque, a doutrina e a construção juspositiva da
responsabilidade civil, no direito brasileiro, assenta-se sobre conhecidos
pressupostos, quais sejam: “ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de
causalidade,
e o dano experimentado pela vítima” (CARLOS ROBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000742-90.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17952 (WC)
6/10
GONÇALVES, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 10a ed., pág. 33).
Mesmo
que,
em
determinadas
hipóteses
de
responsabilidade civil do Estado, se dispense o componente da culpa em sentido
amplo, não é possível evidentemente prescindir do elemento consistente no nexo de
causalidade, na relação de causa e efeito entre uma ação ou omissão, e o resultado
lesivo.
O que se afirma é a culpa decorrente da chamada “faute
du service” ou "falha no serviço". A esse respeito, escreve MARIA SYLVIA ZANELLA
DI PIETRO que “... mesmo ocorrendo motivo de força maior, a responsabilidade do
Estado poderá ocorrer se, aliada à força maior, ocorrer omissão do Poder Público na
realização de um serviço. Por exemplo, quando as chuvas provocam enchentes na
cidade, inundando casas e destruindo objetos, o Estado responderá se ficar
demonstrado que a realização de determinados serviços de limpeza dos rios ou dos
bueiros e galerias de águas pluviais teria sido suficiente para impedir a enchente.
Porém, neste caso, entende-se que a responsabilidade não é objetiva, porque
decorrente do mau funcionamento do serviço público; a omissão na prestação do
serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público ('faute du
service”); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de
agente público, mas de omissão do poder público” (“Direito Administrativo”, 18a Ed.,
São Paulo, Atlas, p. 569)
Outro não é o entendimento de CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO: “Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão
do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-
se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não
pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.”
(“Curso de Direito Administrativo”, 17a Ed., São Paulo, Malheiros Editores, págs.
895-896).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000742-90.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17952 (WC)
7/10
E a responsabilidade do ente estatal independe, como
regra, da comprovação de culpa, mas não pode prescindir da demonstração do nexo
de causalidade entre o ato administrativo (a ação ou omissão estatal) e o dano
verificado. Assim: “Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem: a) a alteridade
do dano; b) a causalidade material entre o 'eventus damni' e o comportamento
positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; c) a oficialidade da
atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa
condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva,
independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ
140/636); e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ
55/503, 71/99, 91/377, 99/1155 e 131/417)” (STF, RTJ 163/1108, Rel. o Min. CELSO
DE MELLO, “apud” RUI STOCO, “Tratado de Responsabilidade Civil”, R.T., 6a edição,
págs. 967-968).
O incidente ocorreu no dia 07/11/2018, por volta das
22:23 horas, quando o segurado da autora, conduzindo seu veículo pela Rodovia SP
330, altura do KM 87, veio a se deparar com um objeto ("lona de plástico") que se
encontrava na pista de rolamento e, ao tentar desviar do referido objeto, perdeu o
controle do veículo, vindo a colidir e resultando em danos ao automóvel.
Em que pesem as alegações da autora, não há
demonstração de que o acidente e os danos dele decorrentes guardassem alguma
vinculação com apontada omissão da autarquia apelada. Não se produziu prova de
que isto tenha ocorrido.
Com efeito, não há elementos nos autos indicando que o
referido objeto teria permanecido na pista por muito tempo (ou por período além do
razoável), a configurar omissão culpável da concessionária.
Significa dizer que, exigir da concessionária que retire

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000742-90.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17952 (WC)
8/10
"imediatamente" todos os objetos que se espalham pela rodovia, seria extrapolar o
razoável em termos de obrigação e/ou responsabilização civil.
Portanto, há elementos nos autos indicando que o fato
ocorrido com o veículo segurado pela autora trata-se de caso fortuito, a afastar
omissão culpável da concessionária.
Não se pode atribuir ao Poder Público a feição de
segurador universal, de maneira a se justificar sua responsabilização por todo e
qualquer evento danoso que venha a ocorrer na vida das pessoas. Tanto quanto não
se pode atribuir ao Poder Público, em suas diversas esferas, a responsabilidade de
zelar e cuidar pessoalmente da segurança de cada cidadão, também não se afigura
razoável atribuir à conta da Autarquia evento como o retratado nestes autos.
Indispensável, assim, perquirir em que teria consistido a
omissão da ré, a postar-se em linha de causalidade com o sinistro verificado. Não se
podendo reclamar da Administração onipresente e permanente fiscalização (ideia que
não se coaduna com aquela de padrão de eficiência exigido do Poder Público, dentro
de suas possibilidades reais de atuação), o que se poderia dela exigir é que
mantivesse a estrada em boas condições de tráfego, sempre bem sinalizada.
Repita-se, pois, que a prova dos autos não demonstra o
descumprimento de tais obrigações.
Da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, colhe-se
julgado a propósito de situação amoldável à espécie:
“É certo, e esta C. Câmara assim vem decidindo, que
a concessionária responde por buracos e defeitos na pista, por acessos mal
projetados, por obras com sinalização deficiente, e até pela indevida passagem
de animais pelo local. No entanto, se a presença de um cavalo, ou de um boi,
animais de grande porte, pode ser percebida pelo sistema de vigilância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000742-90.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17952 (WC)
9/10
inclusive através de câmeras, o mesmo não se pode dizer de uma pequena
barra de aço com "59 centímetros de comprimento e 16 milímetros de diâmetro"
(fls. 43), objeto que, obviamente, não poderia ser percebido, de imediato, pelos
funcionários da DERSA. (...) Em resumo, não se configurou culpa dos agentes,
em qualquer de seus graus, inexistente aqui a chamada "faute de service",
acertando a digna magistrada ao anotar que 'a noção de falha na prestação do
serviço público é dada por um critério de razoabilidade. E não é razoável exigir
da concessionária-ré que fiscalize e vigie, permanentemente, a totalidade do
leito da rodovia, sendo essa, porém, a única falta imputada pelos autores à co-
requerida'.” (Apelação no 992.08.049354-7, 2a Câmara de Direito Público, Rel. o Des.
CORRÊA VIANNA).
No mesmo sentido, é o entendimento desta E. 11a
Câmara de Direito Público:
"Ação de indenização por danos materiais. Acidente
de trânsito causado por objeto na pista, provocando danos no veículo. Ação
julgada procedente. Recurso da concessionária buscando a inversão do
julgado. Admissibilidade. Ausência comprovação de nexo de causalidade
ensejador da indenização pretendida. Omissão estatal não demonstrada.
Hipótese em que não há comprovação suficiente de falha do serviço, ou
descumprimento “in concreto” do dever de atuação da concessionária. Recurso
provido para julgar a ação improcedente". (Apelação Cível no 1000298-
97.2017.8.26.0286, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
30/08/2019).
Conclui-se, assim, não ser possível distender a
responsabilidade da pessoa de direito público a ponto de abarcar pretensão como a
ora deduzida. Isto porque, de fato, não houve demonstração de nexo de causalidade
entre o dano e o comportamento que se atribuiu.
Portanto, em que pese o entendimento do Juízo a quo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000742-90.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 17952 (WC)
10/10
improcedência da presente demanda é medida de rigor.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação, condenando a autora, em razão da sucumbência, no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator